Tribunal: TJSP
Processo: 2093162-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Execução – título judicial - improcedente ação indenizatória decorrente de contrato de representação comercial, procedente a reconvenção – presente impugnação à penhora – ilegitimidade da empresa para invocar impenhorabilidade do patrimônio dos sócios, incluídos no polo passivo do executório – inconformismo dos executados (empresa e sócios) – higidez das penhoras – ausência de atos

Ementa:
*Execução – título judicial - improcedente ação indenizatória decorrente de contrato de representação comercial, procedente a reconvenção – presente impugnação à penhora – ilegitimidade da empresa para invocar impenhorabilidade do patrimônio dos sócios, incluídos no polo passivo do executório – inconformismo dos executados (empresa e sócios) – higidez das penhoras – ausência de atos expropriatórios e de prejuízo aos devedores - possibilidade de penhora dos direitos dos devedores sobre o imóvel de Matrícula no 41.793, objeto de alienação fiduciária em garantia prestada em favor de terceiro – jurisprudência deste TJSP - penhorabilidade do imóvel de Matrícula no 84.975 – falta de provas robustas do sustentado bem de família (Lei 8009/90) - ilegítimo inconformismo dos executados agravantes - recurso improvido.*